Tribunal: TJMT
Processo: 1002551-55.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002551-55.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA - CNPJ: 03.194.651/0001-58 (APELANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA - MT (APELADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), Fiscal de Tributos do Município de Tangará da Serra/MT (APELADO), Secretário Municipal de Fazenda de Tangará da Serra (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
(ISSQN) -
IMUNIDADE

TRIBUTÁRIA -
ENTIDADES QUE REPRESENTAM INTERESSES PATRONAIS - ORDEM DENEGADA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS
150
,
VI
, C DA
CF
E
14
DO
CTN -
NÃO CONFIGURAÇÃO –
IMUNIDADE
OUTORGADA TÃO SOMENTE AOS SINDICATOS DOS TRABALHADORES - BENEFÍCIO QUE NÃO SE ESTENDE ÀS ENTIDADES DE EMPREGADORES - FINALIDADE NÃO LUCRATIVA – IRRELEVÂNCIA RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o artigo
150
, inciso
VI
, alínea
c
, da
Constituição federal
de 1988, possuem
imunidade

tributária
o patrimônio, renda ou
serviços
dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores
, das instituições de educação e de assistência social,
sem fins lucrativos
, atendidos os requisitos da lei.

A concessão de imunidade tributária para as entidades sindicais depende da fiel observância aos ditames do artigo 9o c/c artigo 14, ambos do CTN. Desautorizada a concessão da imunidade, caso não comprovados os requisitos legais
.

O fato de a entidade patronal ser sindical e sem fins lucrativos não é suficiente para ensejar a
imunidade

tributária
pretendida, eis que não satisfaz a condição prevista na
Constituição Federal
, por não defender os anseios dos trabalhadores, ou, de forma imediata, da família, maternidade, crianças, adolescentes, promoção do trabalhador ao mercado de trabalho, habilitação de pessoas com deficiência, etc.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação interposta pelo SINDICATO RURAL DE TANGARÁ DA SERRA, visando reformar sentença que denegou a segurança, bem como extinguiu o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, em razão da imunidade prevista na Constituição somente ser aplicável aos sindicatos dos trabalhadores, excluindo-se do benefício as entidades patronais.

Em sede recursal, sustentou a reforma da decisão, uma vez que se trata de uma entidade sem fins lucrativos, com objetivo de proteger as atividades desenvolvidas no campo, nos termos do artigo 1o de seu Estatuto Social.

Salientou, em complemento, que não pode ser encaixada no conceito de “empresa” estampado no artigo 966 do Código Civil, bem como defendeu que, diante da ausência de atividade de natureza empresarial, o Apelante não constitui uma entidade patrimonial.

Dessa forma, alegou a ofensa a direito líquido e certo do Apelante, em razão de ser abrangido pela imunidade tributária sobre a cobrança do ISSQN, nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea ‘c’, da Constituição Federal, devendo ser anulada a cobrança do mencionado imposto sobre os eventos da 22a
Exposerra
(Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Tangará da Serra/MT) e 33a Festa do Peão.

Contrarrazões id. 53398545
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no id no 55925458, manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
c
uida-se de Apelação interposta pelo SINDICATO RURAL DE TANGARÁ DA SERRA, visando reformar sentença que denegou a segurança, bem como extinguiu o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, em razão da imunidade prevista na Constituição somente ser aplicável aos sindicatos dos trabalhadores, excluindo-se do benefício as entidades patronais
.

Narra a parte Apelante, em síntese ser uma associação sindical, sem fins lucrativos, que não remunera seus diretores e que, dentre outras funções, busca a integração entre o campo e a cidade através de eventos culturais, tendo sido reconhecido como entidade de Utilidade Pública do Município de Tangará da Serra, reputando assim ser patente seu enquadramento como entidade sindical sem fins lucrativos, possuindo assim, imunidade tributária conferida aos sindicatos e entidades sem fins lucrativos, conforme preceitua o art. 150, VI,
“c”,
da CRFB/88, restando enquadrado nessa figura, não merecendo sofrer qualquer tributação por parte do ente municipal.

Assim, requereu em sede liminar a determinação à autoridade coatora que se abstenha de exigir o pagamento do ISSQN incidente sobre todos os serviços prestados, referentes à 22a EXPOSERRA (Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial e Tangará da Serra/MT) e 33a Festa do Peão, respectivamente, e em sede de tutela definitiva a concessão da ordem com o reconhecimento da nulidade da cobrança de ISSQN.

Pois bem.

De início, mister consignar que o presente recurso envolv
e a possibilidade de extensão da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea ‘c’ da Constituição Federal para as entidades patronais.

O benefício fiscal da
imunidade

tributária
está previsto no art.
150
, inciso
VI
, alínea
c
, da
Constituição Federal
que assim dispõe:

“Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI – (...)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei''.

Para que as entidades gozem do benefício tributário, deverão enquadrar-se, igualmente, nos requisitos previstos no art.
14
do
CTN
.
In verbis
:

“Art.
14
. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1o. Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2o. Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos”.

O art.
18
,
§ 1o
da Lei no
12.101
/2009, define entidades de assistência social como aquela que “presta serviços ou realiza ações socioassistenciais, de forma gratuita, continuada e planejada, para os usuários e para quem deles necessitar, sem discriminação, observada a Lei no
8.742
, de 7 de dezembro de 1993”.

A mesma lei acrescenta no § 2o: “2o. Observado o disposto no caput e no § 1o, também são: consideradas entidades de assistência social

I – as que prestam serviços ou ações socioassistenciais, sem , com objetivo qualquer exigência de contraprestação dos usuários de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e de promoção da sua inclusão à vida comunitária, no enfrentamento dos limites existentes para as pessoas com deficiência, de forma articulada ou não com ações educacionais ou de saúde;

II – as de que trata o inciso
II
do art.
430
da
Consolidação das Leis do Trabalho
(
CLT
), aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452
, de 1o de maio de 1943, desde que os programas de aprendizagem de adolescentes, ou de jovens ou de pessoas com deficiência sejam prestados com a finalidade de promover a integração ao mercado de trabalho, nos termos da Lei no
8.742
, de 7 de dezembro de 1993, observadas as ações protetivas previstas na Lei no
8.069
, de 13 de julho de 1990; e

III – as que realizam serviço de acolhimento institucional a. b. c. d. e. provisório de pessoas e de seus acompanhantes, que estejam em trânsito e sem condições de autossustento, durante o tratamento de doenças graves fora da localidade de residência, observada a Lei no 8.724, de 7 de dezembro de 1993”.

Em relação aos objetivos das entidades de assistência social, o art.
2o
da Lei no
8.742
/93 estabelece:

“Art.
2o
. A assistência social tem por objetivos:

I – a proteção social, que visa a garantia da vida, à redução de danos e à prevenção de
incidência
de riscos, especialmente: a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; a promoção da integração ao mercado de trabalho; a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; e a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família;

II – a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos;

III – a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. Parágrafo único. Para o enfrentamento da pobreza, assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para atender contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais”.

“Art. 3o. Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos. (...)”.

Ressalta-se que, no que tange às imunidades das entidades sindicais de trabalhadores referida no art.
150
,
VI
,
c
da
CF
, deve-se observar que a regra imunitória protege, tão-somente, os sindicatos dos empregados.

Nota-se, pois, que os outros - os sindicatos patronais ou dos empregadores - receberão a tributação com normalidade.

Observa-se que o elemento finalístico da norma constitucional foi o de proteger o lado tido como hipossuficiente na relação laboral: o do empregado.

Outrossim, quanto à entidade patronal, aquela relacionada ao empregador (entidade patrona ou do patrão), não recebe o benefício constitucional.

No presente caso, o Apelante objetiva a extensão da imunidade para as suas atividades. No entanto, a partir da análise do seu Estatuto Social
(id. 53396691)
, verifico que é uma entidade patronal, o que impossibilita a extensão da imunidade tributária prevista na Constituição, veja-se:

Artigo 1o. SINDICATO RURAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT, associação sindicato de 1o grau, com sede e foro na cidade de Tangará da Serra – MT e jurisdição em todo o município de Tangará da Serra,

é
constituído para fins de estudo, coordenação, defesa, proteção e representação legal da categoria econômica dos ramos da agricultura, da pecuária, do extrativismo rural, da pesca, da silvicultura, e da agroindústria
n
o que se refere às atividades primárias desta ou de qualquer outro ramo, independentemente da área, inspirando-se na solidariedade social, na livre iniciativa, na economia de mercado, na defesa do meio ambiente e nos interesses do País.

Artigo 6o –
Poderão fazer parte do SINDICATO os empregadores ou produtores rurais autônomos que exerçam, total ou parcialmente, suas atividades resariais na base territorial do sindicato.
-
grifo
proposital

Assim,
entendo não ser cabível a extensão da imunidade em benefício do Apelante, por ser uma entidade sindical em defesa dos interesses patronais.

O
Apelante argumenta, em complemento, que não possui finalidade lucrativa, o que autorizaria a extensão da imunidade em seu favor.
Entretanto
,
vislumbro
que é irrelevante a ausência de finalidade lucrativa, uma vez que o Apelante é uma entidade que defende interesses patronais, o que constitui óbice para o deferimento do pleito.

O fato de a entidade patronal ser sindical e sem fins lucrativos não é suficiente para ensejar a
imunidade

tributária
pretendida, eis que não satisfaz a condição prevista na
Constituição Federal
, por não defender os anseios dos trabalhadores, ou, de forma imediata, da família, maternidade, crianças, adolescentes, promoção do trabalhador ao mercado de trabalho, habilitação de pessoas com deficiência, etc.

No mesmo sentido, em recente julgado da jurisprudência nacional:

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADES QUE REPRESENTAM INTERESSES PATRONAIS.
ORDEM DENEGADA. FORMAL INCONFORMISMO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, VI, C DA CF E 14 DO CTN. NÃO CONFIGURAÇÃO. FEHOSPAR (SINDICATO PATRONAL) E AHOPAR (ASSOCIAÇÃO DE INTERESSE PATRONAL).
FINALIDADE NÃO LUCRATIVA. IRRELEVÂNCIA. IMUNIDADE OUTORGADA TÃO SOMENTE AOS SINDICATOS DOS TRABALHADORES.

BENEFÍCIO QUE NÃO SE ESTENDE ÀS ENTIDADES DE EMPREGADORES.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR, APL 0010523720198160004 PR 0001052-37.2019.8.16.0004, Relator: Des. Guimarães da Costa, Julgado em: 22/10/2019, Publicado em: 22/10/2019) –
grifo proposital
.

Equivale a dizer que, eventualmente possuem isenção, mas não
imunidade
. Por conseguinte, não comporta acolhimento a pretensão recursal, porque inviável a extensão da
imunidade

tributária
prevista no art.
150
,
VI
,
c
da
CF
a apelante, entidade que defende interesses patronais, preservando-se a denegação da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021